Tribunal: TJBA
Processo: 8072778-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072778-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JESULINDO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E FATURAS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por parte autora contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). A parte agravante sustenta não ter contratado a modalidade e requer a imediata cessação dos descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de contrato na modalidade RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os arts. 2º e 3º do CDC, sendo o cartão de crédito consignado modalidade contratual complexa que demanda adequada informação ao consumidor.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a existência da relação negocial e o cumprimento do dever de informação quando há negativa de contratação válida pelo consumidor.

6.
No caso concreto, o banco juntou aos autos instrumento contratual devidamente assinado, acompanhado de documentos pessoais e faturas que evidenciam a utilização da reserva de margem consignável ao longo do tempo.

7.
A prova documental apresentada afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação, não se evidenciando a probabilidade do direito invocado.

8.
O perigo de dano não se configura, pois os descontos já vinham sendo realizados e eventual irregularidade pode ser apurada na fase instrutória, com possibilidade de reparação ao final.

9.
A jurisprudência desta Corte afasta a concessão de tutela liminar em hipóteses análogas quando ausentes os requisitos autorizadores, especialmente diante da controvérsia contratual e da inexistência de urgência contemporânea.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº
8072778-40.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
JESULINDO BATISTA DOS SANTOS
,

e agravado,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente